Tribunal: TJMT
Processo: 1018063-15.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018063-15.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GUILHERME AUGUSTO PARREIRAS DE CASTRO - CPF: 122.448.406-11 (ADVOGADO), RONEI CRISPIM PEQUENO GOMES - CPF: 014.427.941-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – VAGAS SOMENTE PARA CADASTRO DE RESERVA – NOMEAÇÃO DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EXERCIDO - EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CANDIDATO NOMEADO DURANTE PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME - NECESSIDADE DE PROVIMENTO DO CARGO COMPROVADA – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO

- RECURSO PROVIDO.

Tendo o poder público exercido a conveniência e oportunidade ao nomear o primeiro classificado em cadastro de reserva, a exoneração deste faz surgir ao segundo colocado o direito subjetivo à nomeação, uma vez que caracterizada a necessidade do serviço público.

Em consonância com entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, se a parte logrou êxito em demonstrar a existência de vaga, decorrente da nomeação de candidato classificado em cadastro de reserva, resta caracterizado o comportamento tácito do Poder Público quanto à inequívoca necessidade de nomeação durante o período de validade do certame.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por RONEI CRISPIM PEQUENO GOMES contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, no “
Mandado de Segurança nº 1004530-65.2019.8.11.0007”,
impetrado em desfavor do PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARLINDA, indeferiu o pedido liminar de convocação e nomeação no concurso público destinado ao cargo de Médico Veterinário, sob a fundamentação de que o certame foi destinado à “
Cadastro de Reserva”
, e que o agravante não teria “
direito líquido e certo”
ao provimento da vaga, mas tão somente
“expectativa de direito”.

Em suas razões recursais o agravante explica que participou do certame regido pelo Edital n. 001/2016, para provimento de vagas no quadro Efetivo da Prefeitura Municipal de Carlinda e formação de cadastro de reserva, tendo logrado êxito na 2ª (segunda) colocação do cadastro de reserva par ao cargo de Médico Veterinário.

Aduz que possui o direito à nomeação sob a fundamentação de que o primeiro colocado foi exonerado.

Com tais argumentos, requer a concessão da liminar para que a autoridade coatora, ora agravada, proceda à sua convocação e nomeação ao cargo almejado.

O pedido de efeito ativo foi deferido (id. 26550973).

Apesar de devidamente intimado, o Município de Carlinda deixou de se manifestar (id. 47479013).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id.47824999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado t
rata-se de agravo de instrumento interposto por RONEI CRISPIM PEQUENO GOMES contra a decisão que, em mandado de segurança

impetrado contra o MUNICÍPIO DE CARLINDA, indeferiu o seu pedido liminar de convocação e a nomeação no concurso público destinado ao cargo de Médico Veterinário, sob a fundamentação de que o mesmo foi destinado a “
Cadastro de Reserva”
, e que o agravante não teria “
direito líquido e certo”
ao provimento da vaga, mas tão somente
“expectativa de direito”.

É inconteste nos autos que o agravante logrou
êxito na
2ª (segunda) colocação
do cadastro de reserva para o cargo de
Médico Veterin
ário
do certame regido pelo Edital n. 001/2016, aberto para o preenchimento do quadro efetivo e formação de cadastro de reserva da Prefeitura Municipal de Carlinda.

A
nalisando não só os fundamentos deste recurso, como também os documentos e o objeto da ação de base, verifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a liminar nesta seara, uma vez que o Edital nº 01/2016, deixou expresso que o concurso destinava-se à seleção de pessoal para o provimento de vagas existentes e à
formação de cadastro de reserva em cargos que viessem a vagar ou quando houvesse a necessidade de ampliação das vagas
junto à Prefeitura Municipal de Carlinda (pág.01 - id nº. 25671993).

No caso, para o cargo de Médico Veterinário o certame disponibilizou 04(quatro) vagas somente de cadastro de reserva, entretanto, o candidato classificado em 1º (primeiro) lugar, Sr. Douglas Henrique Farias de Oliveira, também aprovado em cadastro de reserva, foi convocado e nomeado, tomando posse em 01º/07/2016. Porém, posteriormente, em 23/01/2017, foi exonerado, a seu pedido, conforme se constata da Portaria nº 46/2017, (ID 2567990).

Como se vê, a administração demonstrou o interesse de ampliar e prover vaga, tanto que esta foi ocupada pelo primeiro colocado por aproximadamente 06 (seis) meses.

Assim, em princípio, embora o edital não tivesse disponibilizado vaga para o cargo de Médico Veterinário, ao nomear o primeiro classificado em cadastro de reserva, a administração
manifestou o comportamento de inequívoca necessidade de nomeação de candidato aprovado durante o período de validade do certame.

Diante desta nova realidade, tenho que o caso se amolda ao entendimento de que “
o direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital na hipótese em que surgirem novas vagas no prazo de validade do concurso”

(ARE 1197804 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 23/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02-09-2019 PUBLIC
03-09-2019
)

Sobre o tema, aplica-se o entendimento fixado pelo Plenário da Suprema Corte no Recurso Extraordinário nº 837.311/PI (RE nº 837.311-RG/PI, Tribunal Pleno, Relator o Min. Luiz Fux, DJe de 18/4/2016), paradigma do Tema nº 784 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, nos seguintes termos:

“
o surgimento de novas vagas
ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo,
durante o prazo de validade do certame anterior
, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por
comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame,
a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”
.

Logo, é evidente que no caso concreto há uma vaga para preenchimento imediato, bem como a necessidade de seu provimento, visto que a conveniência e oportunidade foi exercida pelo poder público ao nomear o primeiro classificado. Destarte, com a exoneração do mesmo, a pedido, surgiu ao agravante, por ser o próximo da lista, o direito subjetivo à nomeação, uma vez que, repita-se, caracterizada a necessidade do serviço público com o ato de nomeação do primeiro colocado em cadastro de reserva.

Portanto, em consonância com o julgado do Supremo Tribunal Federal, a parte agravante logrou êxito em demonstrar a existência de vaga, o ato de nomeação de candidatos classificados e a não posse de alguns, caracterizando, assim, o comportamento tácito do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação durante o período de validade do certame.

Nesse sentido colhe-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO.
APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS INICIAIS. DESISTÊNCIA DOS CANDIDATOS. SURGIMENTO DE VAGA DURANTE O PRAZO DE VALIDADE
. DIREITO À NOMEAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. 1. Recurso especial que postula o direito à nomeação de candidata aprovada em 3º lugar no certame para médico militar. O Tribunal de origem havia consignado a inexistência de direito subjetivo à nomeação, apesar de afirmar que estava comprovada a existência de vaga disponível em razão da afirmada desistência dos dois candidatos aprovados nas colocações iniciais. 2. "O término da validade do concurso marca o termo a quo da contagem do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança dirigido contra ato omissivo da autoridade coatora, que se furtou em nomear o candidato no cargo para o qual fora aprovado" (AgRg no RMS 36.299/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 21.8.2012). 3.
Tendo sido comprovada a disponibilidade fática de vaga durante o prazo de validade do concurso, resta patente a existência de direito à nomeação por parte do candidato, em atenção à ordem de colocação
. Precedentes. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no REsp: 1418055 AL 2013/0378103-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2015)

Enfim, nesta fase processual de cognição limitada, tenho que o agravante demonstrou a existência de vagas não preenchidas, bem como o interesse da Administração Pública em preenchê-las.

Posto isso, comprovada a necessidade do serviço público e a existência de cargo vago ligado diretamente ao cargo concorrido pelo agravante, em número suficiente a atingir a sua colocação, a reforma da decisão atacada se trata de medida imperativa.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020